Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E ENVOLVENDO ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA ACIMA DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, a natureza e a forma como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas – fracionadas em 120 (cento e vinte) porções, envoltas em trouxas de plástico independentes – demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição.
2. O depoimento do policial responsável pelo flagrante, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merece credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório. Nesses casos, é dever da parte trazer as evidências necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
3. Os inquéritos e ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a impedir o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, para o reconhecimento de tal causa de diminuição de pena.
4. O cometimento do tráfico de entorpecente nas adjacências da estação metroviária do Guará, Região Administrativa do Distrito Federal, local de grande concentração de pessoas e fluxo de passageiros do transporte coletivo, próxima a locais de trabalho coletivo, ainda mais em se tratando de dia útil e horário usual de retorno dos trabalhadores, atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
5. Comprovado que o réu efetivamente envolveu adolescentes na prática do tráfico de drogas, permanece a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.
6. A indicação da existência de duas causas de aumento do art. 40 da Lei no 11.343/2006 não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena, na terceira fase da dosimetria, acima do mínimo legalmente estabelecido de 1/6 (um sexto).
7. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do quantum da pena aplicada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.